Tribunal: TRF3
Processo: 5005256-68.2019.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
83/261)

5005256-68.2019.4.03.6104

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005256-68.2019.4.03.6104

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALERIA DE MOURA RODRIGUES SOARES

ADVOGADO do(a) APELADO: ANSELMO FERNANDES PRANDONI - SP332949-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS TEMAS 350 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 1.124 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão proferido em 10.12.2025 que negou provimento a agravo interno da autarquia e manteve decisão que negou provimento à apelação, confirmando sentença que reconheceu a especialidade do labor exercido pela parte autora no período de 14.7.1992 a 26.2.2019 e determinou ao INSS a concessão de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (26.2.2019).

A autarquia sustenta omissão quanto à aplicação dos Temas n. 350 do excelso Supremo Tribunal Federal e n. 1.124 do colendo Superior Tribunal de Justiça, argumentando impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em prova produzida apenas em juízo, e requer sobrestamento do feito, alteração do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício e afastamento da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da necessidade de prévio requerimento administrativo, da aplicação do Tema n. 1.124 do Superior Tribunal de Justiça e da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de ausência de prévio exame administrativo da especialidade do labor e consignou que a parte autora apresentou documentação suficiente na esfera administrativa, especialmente PPP emitido em 28.12.2018 que registrou exposição a agentes biológicos e reagentes químicos, tendo a perícia judicial apenas corroborado as informações constantes do documento.

Diante da existência de prova apta apresentada no procedimento administrativo, afastou-se a incidência contrária do Tema n. 1.124 do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Tema n. 350 do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como a necessidade de suspensão do processo.

O acórdão também apreciou o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, mantendo a data do requerimento administrativo (26.2.2019), uma vez demonstrado que os elementos probatórios já eram suficientes para o reconhecimento da especialidade do labor na via administrativa.

A manutenção da condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência da autarquia, não se verificando omissão quanto ao ponto.

A pretensão do INSS traduz inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a suficiência da documentação apresentada na esfera administrativa para comprovação da especialidade do labor e afasta a incidência dos Temas n. 350 do Supremo Tribunal Federal e n. 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo é adequada quando a prova apresentada no processo administrativo é suficiente para demonstrar o direito ao benefício.

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 5o, XXXV; Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026, §2o, e 337, XI; Decreto n. 3.048/1999, artigos 142, 151 e 176; Emenda Constitucional n. 113/2021, artigo 3o; Lei n. 9.289/1996, artigo 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sergio Domingues, Primeira Seção, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 7.4.2022; STJ, AgRg no AREsp 377.316/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24.3.2015; TRF 3a Região, ApCiv n. 5082375-89.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Maria Lucia Lencastre Ursaia, j. 6.10.2021; TRF 3a Região, AC n. 5001994-70.2016.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson Porfírio, DJe 31.8.2018; TRF 3a Região, ApelRemNec n. 5064433-10.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, DJEN 29.4.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005256-68.2019.4.03.6104

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANSELMO FERNANDES PRANDONI - SP332949-A

APELADO: VALERIA DE MOURA RODRIGUES SOARES

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS em face do acórdão (Id 350741655) proferido em 10.12.2025 que, ao apreciar agravo interno interposto pela autarquia, manteve a decisão que negou provimento à apelação e confirmou a sentença que reconheceu a especialidade do labor exercido pela parte autora no período de 14.7.1992 a 26.2.2019, concedendo-lhe aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.

Em suas razões (Id 350741655), sustenta o INSS, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação dos Temas 350 do excelso Supremo Tribunal Federal e 1.124 do colendo Superior Tribunal de Justiça, defendendo a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em prova produzida apenas em juízo, bem como requerendo o sobrestamento do feito e a fixação de termo inicial diverso para os efeitos financeiros do benefício, além do afastamento da condenação em honorários advocatícios. Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Apresentadas as contrarrazões ao recurso (Id 352460154).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados".

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)

Da necessidade de prévio requerimento administrativo (Tema STF n. 350)

No que tange à exigência de prévio requerimento como condição para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão de benefício previdenciário, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240, em sede de repercussão geral (TEMA STF n. 350), decidiu no sentido de que tal exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República.

Na ocasião do referido julgamento, foram firmadas as seguintes teses:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

Portanto, fixou-se a indispensabilidade de prévio requerimento administrativo, e não exaurimento da esfera administrativa, nos pedidos de concessão de benefício previdenciário, salvo notório e reiterado entendimento da Administração em sentido contrário ao postulado pela parte.

Assim, essa exceção à exigência do prévio requerimento administrativo, decorrente do notório e reiterado entendimento da Administração em sentido contrário à pretensão da parte, fica caracterizada nas hipóteses em que o INSS apresenta contestação ao mérito da causa, deixando de alegar a falta de prévio requerimento em matéria preliminar de contestação, uma vez que, conforme previsto no artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, "Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar ausência de legitimidade ou de interesse processual".

Nas teses contidas nos itens IV e V, o Pretório Excelso apresenta modulação dos efeitos aplicável a todas as ações ajuizadas até a data do julgamento da repercussão geral (3.9.2014), sem o prévio requerimento administrativo. Dentre os efeitos modulados é imperioso destacar que, no item "b" da tese IV, o Supremo Tribunal Federal consignou, expressamente, que "caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão". Esse entendimento se assemelha à hipótese anteriormente analisada. Ainda, para os casos de ausência do requerimento, fixou-se a data do ajuizamento da ação como data do requerimento administrativo.

Cabe ressaltar, entretanto, que as teses acerca da necessidade do prévio requerimento administrativo foram firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito de ação em que não houve julgamento com resolução do mérito, o que afasta a aplicação das teses a feitos em que houve julgamento com resolução de mérito em instância ordinária, com determinação de implantação e pagamento de benefício previdenciário.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO RE 631.240/MG. TEORIA DAS DISTINÇÕES (DISTINGUISHING).

I - Decisão agravada que afastou a aplicação do RE 631.240/MG no caso em que houve julgamento com resolução de mérito na instância ordinária e determinada a implantação do benefício previdenciário.

II - Aplicação da teoria das distinções (distinguishing) face à ausência de similitude fática, porquanto o precedente do Supremo Tribunal Federal foi firmado em ação na qual não houve julgamento com resolução de mérito.

III - A anulação do acórdão e da sentença, com a reabertura da discussão de mérito, não se apresenta razoável, na medida em que o INSS teve a oportunidade de analisar e manifestar-se tecnicamente sobre o caso, à luz das provas produzidas, e quedou-se inerte, limitando-se a defender a ausência de interesse de agir.

IV - Agravo Regimental improvido."

(STJ, AgRg no AREsp 377.316/MG, 1a Turma, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, j. em 17.3.2015, DJe 24.3.2015, g.m.)

Assim, nos casos em que houve reconhecimento judicial do direito a benefício previdenciário, bem como oposição do INSS à pretensão inicial por meio de contestação, seria desarrazoada a anulação da sentença ou a extinção do feito sem resolução de mérito. Com efeito, quaisquer dessas soluções afrontaria os princípios da instrumentalidade das formas, da economicidade, da eficiência administrativa e da duração razoável do processo

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Décima Turma:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGOS 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI N.o 8.742/93. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO RE 631.240/MG.

- O julgamento com resolução de mérito afasta a aplicação do entendimento segundo o qual a exigência do prévio requerimento administrativo do benefício previdenciário, perante a Autarquia, não fere a garantia de livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, conforme colendo STF em recente julgamento sobre a matéria, em 03/09/2014, nos autos do RE 631240, com repercussão geral reconhecida.

- O Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão decidindo pela inaplicabilidade da orientação adotada no RE 631.240/MG nas hipóteses em que ocorre o julgamento com resolução de mérito

- Reconhecido o direito ao benefício previdenciário pleiteado, com fundamento nas provas produzidas e na legislação aplicável, não há razão para, neste momento, anular a decisão a fim de que o autor apresente requerimento administrativo.

- Agravo interno não provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5082375-89.2021.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, julgado em 06/10/2021, Intimação via sistema DATA: 08/10/2021)

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO RE 631.240/MG. CARÊNCIA DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECOLHIMENTO DO SEGURADO À PRISÃO COMPROVADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. AUTORA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA PRISÃO.

1. Restou definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no 631.240, com repercussão geral reconhecida, a necessidade de prévio requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão ou o restabelecimento de benefício previdenciário, estabelecendo-se, ainda, regras de transição para as ações distribuídas até 03.09.2014.

2. No entanto, referido entendimento foi firmado em uma ação em que não houve julgamento com resolução do mérito, porquanto em primeira instância o feito foi extinto devido à ausência de prévio requerimento administrativo, e, no Tribunal, a sentença foi anulada.

3. De tal modo, tendo em vista que o paradigma difere da situação dos autos - em que houve regular instrução do processo e julgamento do mérito -, inadequada sua aplicação a este feito.

4. Dessarte, considerando o reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-reclusão pelo MM. Juízo de origem, bem como a oposição do INSS quanto a este direito, indevida a anulação da sentença pretendida pela autarquia.

(Omissis)"

(TRF 3a Região, Décima Turma, AC n. 5001994-70.2016.4.03.9999, Relator Desembargador Federal NELSON PORFÍRIO, DJe 31.8.2018, g.m.)

Cabe reiterar, nesta oportunidade, que, segundo o Supremo Tribunal Federal, “Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo”.

Do termo inicial dos efeitos financeiros da concessão ou revisão do benefício (Tema 1.124 do STJ)

Anoto, por oportuno, a questão submetida a julgamento relativa ao Tema STJ n. 1.124:

"Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária."

Ao julgar o referido Tema Repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No tocante à “prova testemunhal”, comumente utilizada para o reconhecimento da atividade rural, tem-se que, nos termos do artigo 142 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020, a sua colheita na esfera administrativa deve se dar por meio do procedimento da “justificação administrativa”. Anota-se que, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 142 combinados com artigo 176, ambos do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020, é vedada a tramitação do procedimento de justificação administrativa de forma autônoma e que, quando a concessão do benefício depender de documento ou de prova de ato, deverá o INSS viabilizar, por meio de decisão administrativa, a produção de prova oral, expedindo carta de exigência prévia ao segurado:

“Art. 142. A justificação administrativa constitui meio para suprir a falta ou a insuficiência de documento ou para produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante a previdência social.

(Omissis)

§ 2o A justificação administrativa é parte do processo de atualização de dados do CNIS ou de reconhecimento de direitos, vedada a sua tramitação na condição de processo autônomo.

§ 3o Quando a concessão do benefício depender de documento ou de prova de ato ao qual o segurado não tenha acesso, exceto quanto a registro público ou início de prova material, a justificação administrativa será oportunizada, observado o disposto no art. 151.”

“Art. 176. A apresentação de documentação incompleta não constitui, por si só, motivo para recusa do requerimento de benefício ou serviço, ainda que seja possível identificar previamente que o segurado não faça jus ao benefício ou serviço pretendido.

§ 1o Na hipótese de que trata o caput, o INSS deverá proferir decisão administrativa, com ou sem análise de mérito, em todos os pedidos administrativos formulados, e, quando for o caso, emitirá carta de exigência prévia ao requerente.

§ 2o Encerrado o prazo para cumprimento da exigência sem que os documentos solicitados tenham sido apresentados pelo requerente, o INSS:

I - decidirá pelo reconhecimento do direito, caso haja elementos suficientes para subsidiar a sua decisão; ou

II - decidirá pelo arquivamento do processo sem análise de mérito do requerimento, caso não haja elementos suficientes ao reconhecimento do direito nos termos do disposto no art. 40 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.” (Grifei)

Deve-se destacar que, para fins previdenciários, a prova testemunhal que visa ao reconhecimento de tempo de trabalho não tem efetivamente a natureza de prova plena, uma vez que essa prova é produzida apenas para corroborar o início de prova material já apresentado, conforme dispõe o artigo 151 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020:

“Art. 151. Somente será admitido o processamento de justificação administrativa quando necessário para corroborar o início de prova material apto a demonstrar a plausibilidade do que se pretende comprovar.”

Destarte, por analogia ao item 1 da tese firmada no julgamento do Tema STJ n. 1.124, nos casos em que o INSS não oportunizar justificação administrativa que viabilize o reconhecimento do direito do segurado, restará configurado o interesse de agir no ajuizamento de demanda judicial em que se pleiteia direito, cujo reconhecimento dependa de produção de prova testemunhal. Com efeito, o segurado não pode ser penalizado pelo não cumprimento de medidas que incumbiam à autarquia.

Diversamente, nos casos em que restarem comprovados a expedição de carta de exigência para viabilizar a realização de justificação administrativa e o seu não atendimento pelo segurado, este não terá interesse processual no ajuizamento de demanda judicial em que se pleiteia direito, cujo reconhecimento dependa de produção de prova testemunhal.

Por fim, cabe anotar que o julgamento dos recursos relativos ao Tema STJ n. 1.124 ainda não transitou em julgado; e que embora haja determinação de suspensão de todos os processos que versam sobre a matéria no âmbito dos tribunais, a questão tem maiores impactos apenas na fase de liquidação da sentença. Com efeito, em seu aditamento ao voto, o próprio Relator, eminente Ministro Herman Benjamin, afirmou "que o tema em debate possui liames muito mais com o pagamento de valores retroativos, a serem discutidos em cumprimento de sentença".

Assim, apenas na fase do cumprimento do julgado é necessário o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do acórdão do Superior Tribunal de Justiça para que, então, o cálculo dos valores devidos ao segurado seja elaborado em consonância com o que for decidido pela Corte Superior. Nesse sentido: TRF-3a Região, ApelRemNec n. 5064433-10.2022.4.03.9999, 10a Turma, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN: 29.4.2024.

Confira-se, por oportuno, trecho do acórdão embargado:

""Do caso dos autos

No caso, o agravante não trouxe nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão que rejeitou a matéria preliminar e negou provimento à apelação, conforme teor do trecho da decisão que segue colacionada:

"Do mérito.

Na petição inicial, busca a autora, nascida em 05.04.1967, o reconhecimento da especialidade dos períodos de 07.08.1989 a 13.02.1991, 25.09.1991 a 10.07.1992 e 14.07.1992 a 26.02.2019. Consequentemente, requer a concessão do benefício de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo (26.02.2019).

Inicialmente, cumpre assinalar que, ante a ausência de apelo da autora, a presente análise recursal restringe-se ao período reconhecido em sentença, como especial (14.07.1992 a 26.02.2019), bem como à concessão benefício postulado.

Tendo em vista que a parte apresentou documento suficiente à comprovação da prejudicialidade do seu labor na seara administrativa (PPP supracitado, fato incontestável nos autos), a DIB e o termo inicial dos respectivos efeitos financeiros devem ser mantidos na data do requerimento administrativo (26.02.2019), conforme entendimento jurisprudencial nesse sentido. Não há que se falar em prescrição quinquenal, uma vez que o ajuizamento da demanda deu-se em 17.07.2019.

Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observando-se o preceituado no artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, já acrescentado no referido Manual, conforme alteração promovida pela Resolução n. 784/2022 - CJF, de 08/08/22.

As autarquias são isentas das custas processuais (artigo 4o, inciso I da Lei 9.289/96), devendo reembolsar, quando vencidas, as despesas judiciais feitas pela parte vencedora (artigo 4o, parágrafo único).

Os honorários advocatícios devem ser apurados em liquidação de sentença, tendo por base as disposições contidas nos §§ 2o, 3o e 4o, inciso II, do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do E. STJ, observada, ainda, a majoração prevista no §11 do referido artigo, tendo em vista o trabalho adicional do patrono da parte autora.

Os valores em atraso serão resolvidos em liquidação de sentença, descontados os já recebidos a título de antecipação de tutela.

Por fim, anoto que a apresentação de autodeclaração, caso necessária, será feita no juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932 do CPC, rejeito as preliminares arguidas pelo réu e, no mérito, nego provimento à sua apelação." (grifei).

Como se vê, restou devidamente fundamentada a decisão agravada, sendo indiscutível, no caso concreto, que as razões aventadas foram devidamente enfrentadas na decisão supracitada.

Em que pese a alegação da autarquia de que o documento que comprovou a especialidade do período de trabalho foi trazido apenas aos autos, cabe repisar que a parte autora apresentou documentação suficiente na esfera administrativa para comprovar a especialidade de seu labor, vide o PPP constante no Id 259215577, conforme expresso na decisão atacada, não havendo que se falar em suspensão processual em razão do Tema 1.124 do STJ e, consequentemente, também não há que se falar em desrespeito ao Tema 660 do STJ e ao Tema 350 do STF.

Outrossim, conforme demonstrado, não procede o argumento do INSS de que quem deu causa ao indeferimento administrativo foi a parte autora, devendo ser mantida a condenação em honorários.

Assim, tem-se que os argumentos deduzidos no recurso não infirmam as razões de decidir adotadas no provimento jurisdicional impugnado, sendo de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS, consoante a fundamentação.""

Ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que as questões suscitadas pela autarquia foram devidamente apreciadas, não se identificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o acórdão foi expresso ao enfrentar a alegação de ausência de prévio exame administrativo da prova da especialidade do labor, destacando que a parte autora apresentou documentação suficiente já na esfera administrativa, notadamente o Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido em 28.12.2018, no qual se registra exposição a agentes biológicos e reagentes químicos desde a admissão da segurada na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP. Assentou-se, ainda, que a perícia judicial produzida no curso da ação apenas corroborou as informações constantes do referido documento, razão pela qual não se verificou a hipótese de reconhecimento do direito exclusivamente com base em prova nova produzida em juízo.

Nesse contexto, o colegiado concluiu pela inaplicabilidade, ao caso concreto, da suspensão do processo em razão do Tema 1.124 do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como afastou a alegação de ausência de interesse de agir fundada no Tema 350 do excelso Supremo Tribunal Federal, entendimento que foi expressamente fundamentado no acórdão embargado.

Do mesmo modo, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data do requerimento administrativo foi objeto de análise, tendo o acórdão consignado que a documentação apresentada administrativamente era suficiente para demonstrar a especialidade da atividade desempenhada pela autora, razão pela qual não se justificaria a alteração da data inicialmente fixada.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada por esta Turma, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

No tocante ao pedido de afastamento da condenação em honorários advocatícios, igualmente não se identifica omissão a ser sanada, porquanto o acórdão manteve integralmente a sentença que reconheceu o direito da parte autora, sendo consequência lógica da sucumbência a condenação da autarquia ao pagamento da verba honorária, nos termos da legislação processual aplicável.

Por fim, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é mais que suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria.

Diante desse quadro, constata-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as matérias devolvidas à apreciação desta Turma, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a integração pretendida.

Frisa-se que eventual reiteração de embargos de declaração com o propósito de rediscutir a matéria e sem a demonstração objetiva do vício a ser sanado importará em condenação da parte embargante em multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do §2.o do artigo 1.026 do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS TEMAS 350 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 1.124 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão proferido em 10.12.2025 que negou provimento a agravo interno da autarquia e manteve decisão que negou provimento à apelação, confirmando sentença que reconheceu a especialidade do labor exercido pela parte autora no período de 14.7.1992 a 26.2.2019 e determinou ao INSS a concessão de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (26.2.2019).

A autarquia sustenta omissão quanto à aplicação dos Temas n. 350 do excelso Supremo Tribunal Federal e n. 1.124 do colendo Superior Tribunal de Justiça, argumentando impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em prova produzida apenas em juízo, e requer sobrestamento do feito, alteração do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício e afastamento da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da necessidade de prévio requerimento administrativo, da aplicação do Tema n. 1.124 do Superior Tribunal de Justiça e da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de ausência de prévio exame administrativo da especialidade do labor e consignou que a parte autora apresentou documentação suficiente na esfera administrativa, especialmente PPP emitido em 28.12.2018 que registrou exposição a agentes biológicos e reagentes químicos, tendo a perícia judicial apenas corroborado as informações constantes do documento.

Diante da existência de prova apta apresentada no procedimento administrativo, afastou-se a incidência contrária do Tema n. 1.124 do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Tema n. 350 do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como a necessidade de suspensão do processo.

O acórdão também apreciou o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, mantendo a data do requerimento administrativo (26.2.2019), uma vez demonstrado que os elementos probatórios já eram suficientes para o reconhecimento da especialidade do labor na via administrativa.

A manutenção da condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência da autarquia, não se verificando omissão quanto ao ponto.

A pretensão do INSS traduz inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a suficiência da documentação apresentada na esfera administrativa para comprovação da especialidade do labor e afasta a incidência dos Temas n. 350 do Supremo Tribunal Federal e n. 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo é adequada quando a prova apresentada no processo administrativo é suficiente para demonstrar o direito ao benefício.

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 5o, XXXV; Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026, §2o, e 337, XI; Decreto n. 3.048/1999, artigos 142, 151 e 176; Emenda Constitucional n. 113/2021, artigo 3o; Lei n. 9.289/1996, artigo 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sergio Domingues, Primeira Seção, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 7.4.2022; STJ, AgRg no AREsp 377.316/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24.3.2015; TRF 3a Região, ApCiv n. 5082375-89.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Maria Lucia Lencastre Ursaia, j. 6.10.2021; TRF 3a Região, AC n. 5001994-70.2016.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson Porfírio, DJe 31.8.2018; TRF 3a Região, ApelRemNec n. 5064433-10.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, DJEN 29.4.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão